Tribunal: TJPA
Processo: 0808184-67.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808184-67.2024.8.14.0045

APELANTE: MATINGOTI KAYAPO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0808184-67.2024.8.14.0045

APELANTE: MATINGOTI KAYAPO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB-PA 35190-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de procuração válida e indícios de litigância predatória, em ação que alegava fraude em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida autoriza a extinção do feito; (ii) estabelecer se indícios de litigância predatória justificam a medida sem violar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode exigir a regularização da representação diante de indícios de abuso (Tema 1.198/STJ).

A ausência de ratificação da procuração compromete a validade da representação processual.

A irregularidade configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção (art. 485, I, CPC).

A padronização das ações e a falta de documentos essenciais evidenciam litigância predatória.

A medida não viola o acesso à justiça nem a primazia do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de procuração válida não sanada autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Indícios de litigância predatória legitimam a exigência de regularização da inicial e da representação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 373, I, 485, I; Código de Ética da OAB, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0800745-49.2024.8.14.0095.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MATINGOTI KAYAPO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC c/c art. 485, inciso I do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 25194840), que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS tomou conhecimento da existência de contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome.

Afirma que não realizou a contratação do referido empréstimo, tratando-se de fraude efetuada pelo banco. Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes ao empréstimo indicado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

O Juízo a quo, no exercício do poder geral de cautela e nos termos do Art. 139 do CPC, determinou o comparecimento pessoal da parte autora, ante os claros indícios de ocorrência da intitulada demanda predatória (ID 25194845).

O advogado da parte autora limitou-se a peticionar nos autos ao ID n° 25194846 pedindo a reconsideração da decisão, eis que a procuração conferida ao patrono é legítima e não há fundamento legal para exigir o comparecimento da parte autora em juízo para ratificar o mandato.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25194847) onde o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC c/c art. 485, inciso I do CPC, ante a ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários.

Em suas razões recursais (ID n° 25194854), sustenta a parte apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e o da primazia da resolução do mérito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 32785986.

Manifestação do Ministério Público ao Id n° 34135282, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a suposta prática de advocacia predatória pelo causídico não tem o condão de afastar o interesse processual da parte autora, cujo litígio pode estar pautado em situação danosa real.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária
.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se escorreita a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único do CPC c/c art. 485, inciso I do CPC, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o Juízo de primeiro grau aponta que ao longo dos últimos cinco anos o patrono distribuiu mais de 300 ações na comarca de Redenção/PA, mesmo possuindo escritório em outra unidade da federação, o que revela indícios consideráveis de lide predatória.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Desde já afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e muito menos o da primazia de julgamento do mérito.

O
art. 8º, do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado tem o dever de “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”. E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Desse modo, se a parte realmente possuía conhecimento da ação, não é nada dispendioso comparecer à sede do juízo para fins de simplesmente ratificar que concedeu poderes para o patrono.

Ora, a ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pela autora torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Salienta-se que a procuração foi outorgada em outubro de 2024, sendo a ação protocolada somente em dezembro de 2024, o que gera certa estranheza quanto a sua validade ou mesmo legalidade.

Ademais, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou o comprovante de transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

Aliás, este foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), o qual fixou a tese:

Tema 1.198 STJ
- "
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova
".

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, reconhecendo indícios de litigância predatória. A parte autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e declaração de inexistência de relação jurídica. O juízo de primeiro grau entendeu ausente a pretensão resistida e presentes elementos caracterizadores de demanda artificialmente produzida em massa, com petições padronizadas e ausência de documentos essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual em virtude da caracterização de demanda predatória; (ii) verificar se a ausência de documentos essenciais e a padronização da petição inicial comprometem a regularidade da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR: A existência de múltiplas ações com causas de pedir semelhantes, ausência de documentos indispensáveis e ausência de demonstração de pretensão resistida revelam a prática de litigância predatória, caracterizada por ajuizamento massivo de ações com petições genéricas e padronizadas, desprovidas de individualização do caso concreto. A ausência de elementos mínimos, como reclamações administrativas ou extratos bancários prévios aos descontos, impede a verificação do suposto conflito jurídico, comprometendo o interesse de agir e o desenvolvimento válido do processo. A divisão artificial de pretensões que poderiam ser reunidas em uma única ação, além de caracterizar assédio processual, evidencia o propósito de multiplicar demandas visando à obtenção de vantagens indevidas, prejudicando a função jurisdicional. A jurisprudência reconhece a possibilidade de extinção do processo em hipóteses de litigância predatória, diante da inexistência de lide e da má-fé na utilização do direito de ação. A sentença recorrida observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e economia processual, agindo corretamente ao extinguir o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A caracterização de litigância predatória por ajuizamento em massa de ações padronizadas e desprovidas de documentos essenciais afasta o interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. A ausência de demonstração de pretensão resistida, bem como a falta de individualização do caso concreto, inviabiliza o prosseguimento da ação judicial. O fatiamento artificial de pretensões em múltiplas demandas configura assédio processual e abuso do direito de ação, passível de reprimenda pelo Judiciário
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 330; 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800275-17.2020 .8.14.0076, Rel. Des . Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0000348-41 .2022.8.17.2930, Rel . Des. João José Rocha Targino, j. 18.03 .2023; STJ, REsp 1817845/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min . Nancy Andrighi, j. 10.10.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007454920248140095 27966988, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito
. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

O não cumprimento da determinação judicial justifica a extinção sem resolução de mérito, e isso não configura ofensa ao princípio do acesso à justiça, tampouco cerceamento de defesa, notadamente quando a extinção decorre de conduta processual inadequada que contraria os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé.

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença proferida pelo juízo a quo.

Ressalto, ainda, que nada impede a parte autora de ajuizar novamente a ação se assim desejar, dessa vez com os documentos corretos e válidos, que permitam identificar o inequívoco consentimento do autor em relação à procuração concedida ao patrono.

Portanto, irrepreensível a sentença vergastada, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026